Tribunal: TJMT
Processo: 1026981-71.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-20
Data de publicação: 2020-12-20

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 1026981-71.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR
PACIENTE: UESLEI FERREIRA DA COSTA
IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE AGUA BOA - MT
Vistos, etc.
Trata-se de habeas corpus com pedido liminar, impetrado pelo DR. GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR em favor do paciente UESLEI FERREIRA DA COSTA, visando cessar constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da Terceira Vara Criminal de Água Boa - MT, nos autos n. 3624-26.2014.811.0021.
Ressai dos autos que o paciente se encontra recolhido junto à penitenciária localizada na comarca de Água Boa MT por supostamente prática dos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver, nos termos do art. 121, §2o, incisos I e IV, e art. 211, caput, ambos do Código Penal, em desfavor da vítima CÂNDIDO SOARES LIMA JÚNIOR.
O paciente na época dos fatos foi preso preventivamente, mas posteriormente foi colocado em liberdade em 25 de novembro de 2014, por força de ordem de Habeas Corpus concedida pelo Tribunal de Justiça deste Estado; permaneceu em liberdade até o julgamento na segunda fase do Tribunal do Júri; com a condenação do paciente foi imposta pena de 13 anos de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa.
Além, foi negado o direito de recorrer em liberdade e decretada a prisão preventiva na forma do artigo 312 do Código de Processo Penal. O paciente teve sua prisão decretada de imediato à lavratura e publicidade da sentença, deixando de autorizar o aguardo do trânsito em julgado da sentença.
Há recurso de apelação nos autos, e o paciente já estava encarcerado preventivamente em outro processo de n. 1376-14.2019.
Fundamenta ofensa ao artigo 316 do CPP, pois permaneceu todo o processo em liberdade e na sentença foi decretada a prisão preventiva sem motivos para a cautelar coercitiva. Elenca que deve ser fatos e condutas dentro do próprio processo para motivar a prisão preventiva e não da forma que autoridade decretou a prisão, mencionado fatos de outros processos para decretar a prisão nestes autos.
Assevera a vedação da execução provisória da pena e prisão preventiva automática em virtude de condenação do júri; e ainda ausência de fundamentação do decreto de prisão preventiva, pois utilizou como fundamento a ordem pública, informando quanto a existência de outros processos que passaram a existir após a liberdade que antes tinha sido concedida ao paciente.
Argumenta quanto ao Periculum Libertatis o juízo em momento algum nos autos citou por fatos anteriores ao presente processo imputáveis ao paciente, a revelar que este pode voltar a delinquir, a justificar a constrição cautelar, como forma de obstar a reiteração delitiva. O decreto prisional não apresenta, nenhum fundamento para a segregação, assim a concessão da ordem de soltura é medida que se impõe. Inteligência do art. 93, inciso IX, da CF.
Elenca que a validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. O nobre juízo de piso decretou a prisão preventiva relatando que após ser posto em liberdade nestes autos teria voltado a delinquir, e ainda informou quanto existência de um processo de tráfico, contudo, nem sequer devemos discutir quanto aos outros possíveis processo que o paciente possa responder, visto que, compete aqueles autos decretar ou não a prisão preventiva do paciente, se assim não ocorreu não compete agora ESTE juízo decretar utilizando como fundamento aqueles.
Ora, se são processos que se iniciaram após a liberdade do paciente, compete aquele juízo dos autos ora mencionados decretar a prisão e não este juízo vislumbrar fundamentar em ordem pública se naqueles autos a mesma não foi reconhecida.
Pior ainda, nos autos de cód. 1039463, o paciente já está preso preventivamente, não podendo o juízo fundamentar sua decisão com base neste processo, pois incorrerá em bis in idem. No caso em comento, o decreto de segregação provisória foi prolatado tão somente depois de decorridos cerca de 5 anos após a liberdade do paciente, visto que, este desde 2014 respondida pelo presente autos em liberdade desta prática delituosa, discrepando, pois, a decisão que decretou a prisão preventiva do entendimento jurisprudencial do Tribunal da Cidadania para o qual, a urgência intrínseca da prisão preventiva impõe a contemporaneidade dos fatos justificadores aos riscos que se pretende com ela evitar.
Fundamenta a existência do bis in idem, pois nos autos de Código: 1039463 de 2019 o juiz decretou a prisão preventiva e agora na sentença na segunda fase do tribunal do júri novamente vislumbra decretar a prisão preventiva utilizando o mesmo processo, incorrendo verdadeiro bis in idem, ou seja, penalizando o réu duas vezes com prisão preventiva utilizando mesmos autos.
Por fim, requer a concessão liminar para soltura do paciente e cessar a ilegalidade com imediata expedição de alvará de soltura, podendo o paciente aguardando em liberdade para que possa responder ulteriores termos do processo-crime; Oficializar a autoridade coatora para prestar as informações de praxe, com posterior remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça como regular prosseguimento do feito; declarar que a decretação da prisão preventiva não foi devidamente fundamentada em iminente ofensa ao artigo 93 IX DA CF; Que a prisão foi decreta em ofensa literal ao artigo 316 do CPP; Reconheça a vedação a execução provisória da pena de réu permaneceu em liberdade todo o processo e reconheça vedação prisão preventiva automática em virtude condenação no júri; Reconheça que garantia da ordem pública encontra-se preservada ou reconheça que o juízo não fundamentou de forma eficaz e clara os motivos para vislumbrar garantir a ordem pública; Reconheça ausência de contemporaneidade; Reconheça vedação ao Bis In Idem (id. 71411968).
É o relatório. Decido.
É cediço que o habeas corpus destina-se a coibir ilegalidade ou abuso de poder contra a liberdade de locomoção.
O impetrante alega ausência de fundamentação concreta a estampar verdadeiramente a necessidade de segregação cautelar do paciente, argumento esse que, carece prima facie de idoneidade a amparar o pedido de restituição do jus manendi et ambulandi (direito de ir e vir).
Fundamenta ofensa ao artigo 316 do CPP, pois permaneceu todo o processo em liberdade e na sentença foi decretada a prisão preventiva sem motivos para a cautelar coercitiva; a vedação da execução provisória da pena e prisão preventiva automática em virtude de condenação do júri; e ainda ausência de fundamentação do decreto de prisão preventiva; existência de bis in idem por já estar o paciente preso preventivamente por outro processo.
Isso porque, a autoridade indigitada coatora justificou a decretação da prisão preventiva do paciente na sentença que o condenou a 13 anos pela prática do crime de homicídio e ocultação de cadáver, por estarem presentes os indícios de materialidade e autoria, bem como os requisitos contidos nos art. 312 c.c 313, inciso I, ambos do CPP, bem como para preservar a garantia da ordem pública já que o paciente após ser solto no processo, passou a cometer outros crimes.
O magistrado fundamenta a prisão preventiva, diante da reiteração de práticas de crime cometidas pelo paciente, embora permanecesse respondendo em liberdade durante o trâmite do processo pela prática do crime de homicídio, a qual foi condenado.
Embora não se vincule responder o processo em liberdade com a prática posterior de crime, certo que o paciente apresenta ofensa à sociedade, de modo que deva ser garantida a ordem pública, pois se mostrou tendente a prática de crimes, mesmo já respondendo a outro processo.
A considerar ainda, a gravidade concreta do fato em questão, para salvaguardar a ordem pública. Assim, observa-se, sem qualquer dificuldade, que a prisão preventiva do paciente é plenamente justificada.
Portanto, dos argumentos apresentados não vislumbro, em sede de cognição sumária, presentes os pressupostos à concessão da tutela de urgência reclamada, ou seja, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Para corroborar o alegado, importante trazer os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci, que assim disserta acerca dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, veja-se:
“GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, em regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social.” (Códigode Processo Penal Comentado; 8a ed.; São Paulo; Editora Revista dos Tribunais; 2008; p. 618).
Diante deste aspecto, entendo que o carcer ad cautelam se justifica, diante da necessidade de resguardar a ordem pública, de sorte que também não há como taxar de imotivada a decisão que decretou a prisão preventiva na sentença.
Destarte, não evidenciado, a ilegalidade e o constrangimento ilegal apontado reputa-se indispensável o confronto das alegações expendidas na inicial com as informações a serem prestadas pela autoridade inquinada de coatora e, por conseguinte, indefiro a tutela de urgência pretendida.
Requisitem-se à autoridade coatora informações que, efetivamente, guardem pertinência objetiva e subjetiva com a temática trazida na vertente ação constitucional, devendo prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias.
Após, manifeste-se a douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante.
Após, ao Relator a quem for distribuído o processo.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora Plantonista